Tribunal: TJMT
Processo: 1017576-97.2023.8.11.0002
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017576-97.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ASTROGELSON DE SOUSA MORAES - CPF: 033.145.141-74 (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO SILVA BANDEIRA - CPF: 802.225.441-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 034.561.301-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Preliminares de nulidade. Uso de algemas e abordagem pessoal. Rejeição. Porte ilegal de arma de fogo. Fixação da pena. Parcelamento da multa. Justiça gratuita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput,
da Lei nº 10.826/2003), à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto e 20 dias-multa. A defesa alegou nulidades na prisão em flagrante, readequação da pena-base, possibilidade de parcelamento da multa e concessão da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2. Duas questões preliminares: (i) A legalidade do uso de algemas durante a prisão, sob alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 11 do STF;
(ii) A validade da abordagem policial, sob alegação de ausência de fundadas razões e ilicitude das provas derivadas. 3. No mérito, as controvérsias versam sobre: (i) Possibilidade de redução da pena-base abaixo do mínimo legal, com fundamento em circunstâncias judiciais favoráveis; (ii) Parcelamento do pagamento da pena de multa e, (iii) concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

Preliminares

4. O uso de algemas foi devidamente justificado em decisão fundamentada, conforme requisitos da Súmula Vinculante nº 11 do STF, em razão do flagrante delito e do risco representado pela arma carregada apreendida.

5. A abordagem policial foi realizada com base em fundada suspeita corroborada por denúncia anônima detalhada, sendo legítima e suficiente para justificar a revista pessoal do apelante e a apreensão da arma.

Mérito
6. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo elementos concretos nos autos que permitam valorar positivamente as circunstâncias judiciais de conduta social e personalidade, conforme art. 59 do CP e jurisprudência consolidada.

7. Eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência do apelante, quanto ao pagamento da pena pecuniária fixada na sentença, deverá ser analisado na fase de execução penal, quando for exigido seu pagamento momento adequado para verificar a situação financeira do infrator que pode ter se alterado no curso do processo.

8. A verificação da miserabilidade do condenado para possível suspensão do pagamento das custas processuais pelo prazo de 5 (cinco) anos, ocorre na fase de execução, no momento em que for exigido o respectivo pagamento.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. É legítimo o uso de algemas quando devidamente justificado em decisão fundamentada, observando-se os requisitos da Súmula Vinculante nº 11 do STF. 2. A abordagem pessoal realizada com base em fundada suspeita e corroborada por denúncia anônima detalhada é válida e não enseja nulidade das provas colhidas em flagrante delito. 3. A fixação da pena-base no mínimo legal é válida quando não houver elementos concretos de convicção nos autos que justifiquem a valoração positiva das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. 4. A matéria referente ao parcelamento da pena de multa e à concessão da justiça gratuita deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal em momento oportuno."

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 563 e 804; CP, art. 59; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 102962; STJ, AgRg no HC 624368/SE; STJ, AgRg no REsp 2083974/MG; TJMT, AP 1000741-23.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Astrogelson de Sousa Moraes
foi condenado pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT,
como autor do crime de
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
(art. 14, Lei nº. 10.826/2003), à pena de
2 anos
de
reclusão
em regime
aberto
e pagamento de
20 dias-multa
(ID 229160390).

Em suas
razões
recursais, a Defesa,
preliminarmente
,
alegou a
ilicitude do
uso injustificado de algemas
, porque sem fundamentação devida, visando à
nulidade da prisão em flagrante e da prova dela, decorrente;
que seria
ilegal a abordagem pessoal
por falta de
fundadas razões,
vez que
decorrente de atos ilegais dos policiais
que realizaram a abordagem, invocando a
teoria da prova ilícita por derivação.

No
mérito
,

pleiteou a
redução da pena-base

abaixo do mínimo
legal, em face do reconhecimento e aplicação favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (
conduta social
e
personalidade
); o
parcelamento do pagamento
em relação à pena pecuniária imposta, além da concessão da
justiça gratuita

(ID 239751663).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pela
rejeição
da preliminar aventada pela Defesa e pelo
desprovimento
do apelo

(ID 241961690).

A ilustrada
PGJ,
em parecer, opinou pelo
não acolhimento

da preliminar
, e no
mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue (ID 251263198):

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DAS PRELIMINARES. 1.1 NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR USO INJUSTIFICADO DE ALGEMAS. INOCORRÊNCIA. USO DE ALGEMAS JUSTIFICADO POSTERIORMENTE. NULIDADE MERAMENTE RELATIVA. PREJUÍZO AO RÉU NÃO DEMONSTRADO. 1.2 NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DADO CONCRETO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. 2. DO MÉRITO. 2.1 REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE COM A AVALIAÇÃO FAVORÁVEL AO RÉU DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PRODUZIDOS NO CURSO DO PROCESSO QUE ALICERÇASSEM A MENSURAÇÃO POSITIVA DESSAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. 2.2 CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

1.

VOTO PRELIMINAR

1.1.

DO UDO DE ALGEMAS

Em linhas gerais, a defesa alega que no momento em que o apelante foi apresentado na Delegacia de Polícia encontrava-se algemado, e que tal ato, foi realizado sem justificativa plausível dessa necessidade, em clara violação à Súmula 11 do STF.

Com isso, visa o reconhecimento da nulidade da prisão em flagrante e da prova dela, decorrente.
Sem razão,
no entanto.

Com efeito, a Súmula 11 do STF elucida que:

“Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”.

No caso, o magistrado singular na decisão em que homologou a prisão em flagrante frisou não a inexistência de qualquer ilegalidade a ser declarada, de forma suscinta, e na sentença, consignou que:

“...
o réu infringiu a norma legal, ao portar a arma à pronto emprego, em porte velado. A alegação de que a arma não estivesse municiada não procede, sendo rechaçada pelo depoimento do PM Benedito Bandeira, que relatou ter desmuniciado o armamento, efetuando manobra para retirada de munição da câmara, demonstrando que o armamento estava apto a uso imediato”. (ID 229160388).

Extrai-se dos depoimentos dos policiais militares,
Benedito Silva Bandeira
e
Danilo Aparecido de Oliveira Campos,
responsáveis pela prisão em flagrante, que ao serem acionados
CIOSP

com a informação de que uma pessoa indicou dois indivíduos em uma mesa de distribuidora, consumindo bebida alcoólica e que um deles estaria portando arma de fogo, se deslocaram até o local indicado. Durante abordagem, foi encontrada na cintura do apelante, uma pistola modelo 1911.45ACP com 8 munições no carregador. Questionado, ele afirmou ser "CAC" (caçador, atirador, colecionador), no entanto, não apresentou documentação comprobatória nesse sentido, de que “CAC” fosse (ID 229160283/84).

Feitas essas premissas, verifica-se que na hipótese, o uso de algemas foi justificado mediante decisão escrita e fundamentada, não havendo que se falar na ilegalidade quando ao uso de algemas, uma vez que o apelante foi preso em situação de flagrância, após policiais receberem informações de que duas pessoas estariam em um bar consumindo bebida alcóolica, e que uma delas, estaria armada.

Se não bastasse, o artefato bélico estava carregado, ou seja, pronto para disparo, eis que os policiais constataram que havia uma munição na câmara.

Logo, “
não se mostra desarrazoada ou desproporcional a utilização de algemas na efetuação da prisão em flagrante do recorrente
(...)”. (STF - RHC: 102962 MG, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 14/12/2010, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-025 DIVULG 07-02-2011 PUBLIC 08-02-2011 EMENT VOL-02459-02 PP-00236). Nesse sentido:

“(...) Preliminar de nulidade do auto de prisão em flagrante pelo uso e manutenção de algemas durante a prisão
. Jurisprudência uníssona no sentido de que não há nulidade na manutenção das algemas durante a prisão em flagrante, desde que devida e razoavelmente justificada
. Preliminar afastada (...)”. (TJ-RS - HC: 50194956620228217000 RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Data de Julgamento: 25/03/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2022). Destaquei.

Ademais, o Boletim de Ocorrência, ID 229160280 – Pág. 2, foi subscrito pela Autoridade Policial e assinado por duas testemunhas, não havendo nenhuma irregularidade a ser declarada.

Por arremate, destaco que a Defesa não demonstrou qual foi o prejuízo sofrido pelo apelante no caso, não atendendo, portanto, ao ditame legal do art. 563 do CPP.

Por fim, ainda que não fosse o caso, há evidente preclusão da matéria porque a nulidade aqui invocada é relativa, e a Defesa não questionou a competência do juízo no momento oportuno, deixando para apresentar sua tese apenas em segundo grau de jurisdição.

Sobre isso, destaco:

“A especialização das varas judiciais em razão da matéria, definida pela organização judiciária dos próprios Tribunais, não possui assento constitucional, motivo pelo qual eventual descumprimento das suas regras constitui nulidade relativa e deve ser arguido oportunamente pela parte interessada, sob pena de preclusão”. (N.U 0005404-11.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021).

Diante disso,
rejeito a preliminar
aventada.

É como voto.

1.2.
NULIDADE DA ABORDAGEM PESSOAL

A Defesa ainda pretende à
nulidade da prisão em flagrante e da prova dela, decorrente; vez que seria ilegal a abordagem pessoal, por falta de
fundadas razões,
decorrente de atos ilegais dos policiais que realizaram a abordagem, invocando a teoria da prova ilícita por derivação.

A teoria da prova ilícita por derivação impede que provas obtidas a partir de atos ilícitos sejam utilizadas no processo, salvo quando demonstrada a autonomia das provas subsequentes. No entanto, tal teoria não se aplica ao caso.

No presente caso, as provas materiais e testemunhais decorrem da abordagem inicial, cuja legalidade foi demonstrada. A apreensão da arma e das munições foi realizada em estado de flagrante delito, configurando o corpo de delito essencial para o enquadramento do crime de porte ilegal de arma (art. 14 da Lei 10.826/2003).

Segundo a regra prevista no art. 240, § 2º, do CPP, a
busca pessoal
será realizada quando houver
fundada suspeita
de que alguém esteja ocultando arma proibida ou algum dos objetos descritos nas alíneas
b
a
f
e
h
do dispositivo.

Por sua vez, a norma disposta no art. 244 do CPP assim estabelece,
in verbis: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

A par desse recorte normativo e atento aos elementos que instruem a inicial, observa-se que a revista efetuada no interior do automóvel teve como elemento propulsor a
fundada suspeita
,
derivada de notícia anônima (que acabaram se confirmando
), de que duas pessoas estariam na mesa de uma distribuidora consumindo bebida alcóolica, e que uma delas, estaria armada.

Nesses moldes, partindo da premissa a busca pessoal
dispensa
a
expedição de prévio mandado judicial e, sabendo-se que na hipótese dos autos havia
fundada suspeita
de prática criminosa,
não
há como se reconhecer a ilicitude da prova colhida a partir da busca feita no apelante e muito menos a nulidade da prisão em flagrante e das provas obtidas através dessas buscas.

Em tempo, nas duas fases do processo, o
s policiais militares
Benedito Silva Bandeira
e
Danilo Aparecido de Oliveira Campos
(ID
229160283/84 e ID 229160374), relataram que, enquanto faziam rondas na Avenida Filinto Muller, foram acionados via CIOSP sobre um indivíduo armado em uma distribuidora. Chegando rapidamente ao local, apontaram uma mesa com dois indivíduos, onde realizaram revista e localizaram uma arma de fogo na cintura de um deles (apelante), que afirmou ser CAC, mas não apresentou documentação. A arma, uma pistola .45 (ou .40), estava municiada. A denúncia anônima indicou, ainda, que um deles teria mostrado a arma, o que motivou a ação policial,
mediante fundadas suspeitas, a abordar o apelante. No p
onto de interesse, confira-se:

“...1. Especialmente tratando-se de crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo, a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese analisada, constatada, efetivamente, fundada suspeita de que o réu estava na posse de arma proibida ou dos objetos mencionados nas letras ?b? a ?f? e letra ?h? do § 1º, art. 240, do CPP, o que efetivamente se confirmou, não há que se falar na nulidade da abordagem havida. 2. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e não provida”. (TJ-DF 07003011220208070008 1658652, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 01/02/2023, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 09/02/2023).

Logo, uma vez que a abordagem policial não possui qualquer nulidade a ser considerada – busca pessoal -, não há que se falar no acolhimento da preliminar aventada pela defesa, razão pela qual a
rejeito.

Por último, observa-se clara preclusão da matéria, uma vez que a nulidade suscitada possui natureza relativa. A Defesa deixou de impugnar a competência do juízo no momento processual adequado, optando por apresentar essa alegação somente em sede de recurso.

Nesse sentido, colaciona-se a seguinte jurisprudência:

“1. Conforme a jurisprudência desta Corte, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento de vício que enseje a anulação de ato processual exige a efetiva demonstração de prejuízo, devendo a parte prejudicada suscitá-lo no decorrer da ação penal até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, inciso II, do Código de Processo Penal. (...). 2. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no HC: 624368 SE 2020/0296502-4, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022).

É como voto.

2.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, no dia 04 de maio de 2023, por volta das 21h, nas dependências de uma distribuidora de bebida localizada na Avenida Filinto Muller, bairro Centro, em Várzea Grande/MT,
Astrogelson de Sousa Moraes
,
de forma consciente e em desacordo com determinação legal, portava uma pistola calibre 45, marca Taurus, de funcionamento semiautomático, com carregador contendo nove munições intactas.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Após regular trâmite processual, ele foi condenado pelo Juízo singular à pena de dois anos de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa no valor mínimo legal.

Superadas as preliminares, passo a analisar os pedidos meritórios.

É o relato do essencial.

2.1. PENA-BASE

A defesa pleiteou a
redução da pena-base
abaixo do mínimo legal, em face do reconhecimento e aplicação favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (
conduta social
e
personalidade
); o
estabelecimento da pena basilar abaixo do mínimo legal.
Sem razão
.

Da análise dos autos e da dosimetria da pena quando às mencionadas circunstâncias judiciais, não há razão para serem valoradas de maneira positiva, e tampouco, para estabelecer a pena-base abaixo do mínimo legal. Sobre o assunto:

“(...) 3.
A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido
. (...)
5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos
[...]' ( HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 6. "
São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade
. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. (...)" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019) (...)”. (STJ - REsp: 1794854 DF 2019/0035557-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 RB vol. 672 p. 202 RSTJ vol. 262 p. 932). Destaquei.

Feitas essas premissas e, considerando os conceitos acima delineados, verifica-se que é inviável considerar tais circunstâncias como redutoras da pena-base, pois, os elementos trazidos pela Defesa, na verdade, estão inseridos no conceito de tais circunstâncias judiciais. Explico.

A uma, a
conduta social do agente
de possuir família constituída e ser o principal provedor desta, não são fatores suficientes para redução da pena basilar, já que, para que ocorra uma efetiva redução, é necessário que os elementos nos autos transpassem o conceito da circunstância, a ser capaz de valorá-la positivamente, o que não ocorre na hipótese.

A duas, da mesma forma ocorre quanto à
personalidade
, pois, para a valoração da mencionada circunstância, à índole do agente, o perfil psicológico e moral, na hipótese, em nada contribuíram para a valoração pretendida, já que ausente qualquer fator que pudesse ser considerado na pena para a sua redução.

Desse modo, mantém-se a pena basilar intacta.

2.2 PARCELAMENTO

A defesa ainda pretende parcelamento do pagamento em relação aos dias-multa.
Razão não assiste ao apelante, pois, é necessário que a pena de multa siga os mesmos parâmetros de fixação da pena privativa de liberdade, atento à situação econômica do réu.

O pleito se mostra inadequado,
seja porque a pena de multa é cumulativa
e foi fixada no patamar de dia e valor nos mínimos legais, isto é
,
20 dias-multa,
na proporção de 1/30 do salário mínimo para cada dia, seja
porque eventual parcelamento do valor deverá ser discutido perante o Juízo da Execução Penal.
Sobre o tema:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” Enunciado 33 TCCR/TJMT”.

Ilustrando o raciocínio, colaciona-se jurisprudência atual desta Corte de Justiça:

“A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804) e eventual parcelamento ou isenção por hipossuficiência deve ser comprovada perante o Juízo da Execução Penal por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001292-27.2016.8.11.0018; AP 0002427-61.2017.8.11.0108; AP NU 1000366-85.2023.8.11.0017). Recurso conhecido em parte e desprovido.

(N.U 1000741-23.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

2.3. JUSTIÇA GRATUITA

Finalmente, a defesa pretende a concessão da justiça gratuita.

A condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira da apelante é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal. Sobre o tema, o art. 804 do CPP, estabelece que: “A
sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento. Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

“(...) O
momento de se aferir a miserabilidade do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução
e, por tal razão,
"nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais"
(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no REsp n. 2.083.974/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Destaquei.

Nesse norte, enquanto a competência para fixar as custas processuais é do Juízo de Conhecimento, a competência para analisar a viabilidade da suspensão do pagamento das referidas custas, é do Juízo das Execuções Penais, após, claro,
ponderar a respeito da real situação financeira do réu
.

3.

CONCLUSÃO

Isto posto,
rejeito as preliminares
arguidas, e
no mérito
,
nego provimento
ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025